Tribunal: TJDFT
Processo: 0713118-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0713118-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPUTER SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI AGRAVADO: THEMIS DE ALMEIDA CAMINHA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COMPUTER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI contra decisão proferida pelo i. Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos no 0716862-35.2020.8.07.0001 ajuizada pela agravante em desfavor de THEMIS DE ALMEIDA CAMINHA, indeferiu o pedido de penhora de salário. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 02 de maio de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora